Tribunal: CARF
Processo: 10880.967596/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967596/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.815 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E
AGROPECUARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
29097.92503.290110.1.3.02-0851 (fls. 02 a 06), em que declarou possuir crédito saldo negativo
de IRPJ do 3o trimestre/2009, no valor original de R$ 53.623,74.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 07), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que a contribuinte apurou na DIPJ imposto a pagar na quantia de R$
2.097.523,58, inexistindo saldo negativo. É o que se observa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967596/2012-67
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967596/2012-67

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em apertada síntese, que na verdade o crédito
decorria da existência retenções na fonte de IR que não foram computadas, que retificou tanto a
DIPJ como a DCTF, e que o valor de IRPJ a pagar foi reduzido de R$ 2.151.147,53 para R$
2.097.523,79, correspondendo essa diferença ao valor do crédito. E que na verdade o crédito
decorria de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“Verifica-se que na DCTF Original, transmitida em 20/11/2009, e também na 1a DCTF
Retificadora, transmitida em 20/01/2010, a contribuinte declarou débito de IRPJ
referente ao 3o trimestre de 2009, no valor de R$2.151.147,53, vinculado a pagamento,
efetuado por meio de DARF, em 30/10/2009.
Em
29/01/2010,
a
contribuinte
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
29097.92503.290110.1.3.02-0851, no qual indica crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ do 3o trimestre de 2009, no valor original de R$53.623,74, composto integralmente
por retenções de imposto de renda na fonte.
Em 29/06/2010, transmitiu a DIPJ/2010 Original, informando IRPJ devido no 3o
trimestre de 2009, no valor de R$2.151.147,53, do qual não fez nenhuma dedução e
informou IRPJ a pagar em igual valor, coincidente, também com aquele declarado nas
DCTF transmitidas, anteriormente, e integralmente quitado por meio de DARF.
Ao proceder à análise do PER/DCOMP no 29097.92503.290110.1.3.02- 0851, a
DERAT SÃO PAULO constatou que na DIPJ Original apresentada pela contribuinte
não havia sido apurado saldo negativo do IRPJ no 3o trimestre de 2009, mas sim saldo
de imposto a pagar de R$2.151.147,53.
Então, por meio do Termo de Intimação datado de 15/02/2012 (fls. 44 e 46), a
contribuinte foi intimada a sanear as inconsistências verificadas, sendo-lhe solicitado,
nos seguintes termos: retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e; se for o
caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
Cientificada do Termo de Intimação, a contribuinte protocolizou documento, em
21/03/2012 (fls. 48/), no qual afirma que, de fato, não havia informado na DIPJ de 2010
os valores relativos às retenções de IRF sofridas no 3o trimestre de 2009 e, para sanear,
em 14/03/2012, retificara a DIPJ/2010 para incluí-los na apuração do IRPJ sobre o
Lucro Real do 3o trimestre, no montante de R$53.623,74 e, consequentemente, o IRPJ a
pagar fora reduzido de R$2.151.147,53 para R$2.097.523,79, gerando, perante o
sistema um valor de pagamento a maior do imposto de renda, justamente no valor de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967596/2012-67

R$53.623,74, que a princípio não havia sido computado na DIPJ originalmente
apresentada (IRRF).
Informou, ainda, que havia retificado também a DCTF relativa ao 3o trimestre de 2009
para fazer constar o débito do IRPJ no montante correto de R$2.097.523,79. Também,
constatou a quitação a maior do débito, o que gerara um crédito a restituir no montante
exato do valor do IRRF que não fora inicialmente declarado na DIPJ (R$53.623,74),
existindo, de fato, um crédito de pagamento a maior, no montante de R$53.623,74, a ser
utilizado no PER/DCOMP em comento.
A contribuinte também reconhece que o valor de R$53.623,74 constava do
PER/DCOMP como crédito oriundo de saldo negativo, mas que na realidade tratava-se
de crédito oriundo de pagamento indevido.
Externa, a contribuinte, ter conhecimento de que o Sistema não permite a alteração do
PER/DCOMP no que diz respeito ao tipo de crédito utilizado e que o procedimento que
deveria ser feito seria o cancelamento do referido PER/DCOMP, com o envio de uma
nova declaração. Entretanto, afirma que tal procedimento lhe causaria inúmeros
transtornos, pois seria obrigada a arcar com o pagamento de juros e multa que no seu
entendimento seriam abusivos.
Portanto, como a própria contribuinte reconhece, o pagamento a maior de IRPJ relativo
ao 3o trimestre de 2009, efetuado por meio do DARF, em 30/10/2009, não compõe o
saldo negativo de IRPJ, por não se tratar de antecipações dos valores devidos, como
ocorre no caso das estimativas e retenções na fonte. O pagamento a maior verificado
poderia ser objeto de PER/DCOMP a este título, mas não como saldo negativo do
período. Não se trata de mero formalismo, tampouco de um erro material. Trata-se de
erro de direito, pois a natureza do crédito de saldo negativo é diversa da de pagamento a
maior, inclusive têm datas de valoração diversas, o primeiro sofre acréscimo de Juros
Selic a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração, enquanto
que o segundo a partir do mês subseqüente ao do pagamento.
Dessa forma, não se tratando de erro material, mas sim de alteração do pedido original,
não há margem na legislação de regência a permitir o acolhimento do pleito da
contribuinte.
Ressalte-se que o CARF, no acórdão no 1003-000.098, de 07 de agosto de 2018, retrata
o entendimento sobre a impossibilidade de alteração da natureza do crédito no curso da
discussão administrativa, conforme abaixo:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, de
natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp
para compensação de débito remanescente.
Vale transcrever, a seguir, parte do voto proferido pela Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva:
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de ofício
ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento
e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove
erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente
retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967596/2012-67

devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
A informação de que se o direito creditório se tratava de saldo negativo após a ciência
do Despacho Decisório reveste-se de pedido de retratação de situação nova não passível
de convalidação no presente momento, já que apresentada posteriormente à ciência da
decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou a compensação de débito declarado.
A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório diverso
do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui
inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste
processo.Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da
possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela
autoridade preparadora.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp.
No mesmo sentido, cita-se também o acórdão no 3002-000.399, de 19 de setembro de
2018, abaixo:
COMPENSAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS NA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO.
Os valores referente a pagamento a maior ou indevido devem ser informados no
PER/Dcomp pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de compensação
após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos créditos, pois tal alteração
do pedido original configura inovação processual vedada.
Acerca da jurisprudência judicial transcrita, cumpre ressaltar que, em que pese sua
respeitabilidade, somente vincularia os julgadores de primeira instância administrativa
nas situações expressamente previstas na legislação.
Quanto à decisão citada na manifestação de inconformidade, cumpre dizer que não faz
"coisa julgada" em relação a terceiros, conforme se depreende do disposto no artigo
506, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros...”. Não sendo parte no litígio
objeto do acórdão, a interessada não pode usufruir os efeitos da sentença ali prolatada,
posto que os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum e deles não
pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e se expor a
responsabilidade disciplinar.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967596/2012-67

Dessa forma, considerando que a contribuinte apresentou PER/DCOMP declarando
crédito como saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2009, quando, na verdade,
deveria ter declarado o crédito como decorrente de pagamento efetuado a maior, voto
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, sem reconhecer o direito
creditório pretendido, e sem homologar a compensação em litígio.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/08/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 27/09/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, alegando que sanou as falhas contidas nas declarações, e ao
final requer o reconhecimento do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Conforme analisado pela DRJ, verifica-se de início a inexistência do crédito
originalmente pleiteado na DCOMP, oriundo de saldo negativo de IRPJ, vez que tanto na DIPJ
original como na DIPJ retificadora, a contribuinte apurou imposto a pagar.
Em contrapartida, a recorrente alega que cometeu um equívoco no preenchimento
da DCOMP, e que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, vez que realizou o
pagamento do período de apuração do 3o trimestre/2009, por meio de DARF, sem deduzir as
retenções na fonte do período, que correspondem ao valor do crédito ora vindicado.
Inicialmente, importante destacar que diferentemente do outro processo
administrativo de no 10880.967597/2012-10, julgado nesta mesma sessão, o adimplemento do
IRPJ se deu pelo pagamento. Assim, em tese, o crédito indicado é passível de restituição, razão
pela qual será adiante analisado.
No caso dos autos, verifica-se que a contribuinte, quando intimada a sanear
divergências encontradas antes do Despacho Decisório, de pronto já realizou as devidas
retificações das declarações, e desde então já esclareceu que o crédito seria de pagamento
indevido ou a maior.
Contudo, a autoridade julgadora de 1a instância negou o crédito com base em
argumentos estritamente formais, sem analisar a sua materialidade.
De modo diverso, entendo que no presente caso a contribuinte demostrou desde o
início que cometeu um erro de fato na indicação do crédito, e que tomou as medidas que lhe
foram solicitadas até então.
Assim, entendo que tal equívoco deve ser superado, para que se possa analisar a
liquidez e certeza do crédito.
Pois bem.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967596/2012-67

Examinando-se os autos, verifica-se que em razão da alteração do crédito
originário, a autoridade fiscal não apreciou os elementos necessários para o reconhecimento do
pagamento indevido ou a maior.
Desta forma, entendo que se faz necessário a confirmação das retenções na fonte,
que alegadamente geraram o indébito, bem como a apresentação de escrituração contábil-fiscal,
que confirmem as informações prestadas nas DIPJ e DCTF retificadoras.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Confirme as retenções na fonte informadas pela contribuinte no 3o
trimestre/2009, no valor de R$ 53.623,74; e, caso não confirme, intime a
contribuinte a comprová-las pelos meios de prova que entender cabível,
conforme permissivo da Súmula no 143, CARF;
ii.
Intime a contribuinte a apresentar escrituração contábil-fiscal que confirme
as informações prestadas nas DIPJ e DCTF retificadoras, que reduziram o
valor a pagar de tributos;
iii.
De posse da informações e documentos apresentados, elabore parecer
conclusivo pela existência e disponibilidade do crédito decorrente do
pagamento indevido ou a maior de IRPJ 3o trimestre/2009, no valor de R$
53.623,74;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital